Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702517-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO AGUIAR DE OLIVEIRA, preso em 21/02/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente está preso há mais tempo do que o disposto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, encontrando-se segregado há cerca de 345 dias e ainda não foi sentenciado. Asseveram que os autos encontram-se conclusos desde 18/11/2021, havendo excesso de prazo inaceitável, estando o paciente submetido a constrangimento ilegal, sendo que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, podendo a prisão ser substituída por outras medidas cautelares. Dizem que o Superior Tribunal de Justiça possui decisões mitigando o entendimento da Súmula no 52, quando não houver justificativa para o retardamento na prolação da sentença “não imputado à defesa – como ocorre, na espécie”. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, determinando-se, se o caso, a substituição por outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 32246230). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida (ID 32316680). A autoridade coatora prestou informações (ID 32339195). A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido da perda do objeto, porquanto a sentença foi proferida (ID 32377878). É o Relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há 345 dias e ainda não foi sentenciado, estando os autos conclusos há mais de dois meses, o que configura constrangimento ilegal. Verifica-se a existência de dois habeas corpus anteriores ajuizados em favor do paciente, o HC 0706083-87.2021.8.07.0000, no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, substituição por outras medidas cautelares, além de outros, e o HC 0729250-36.2021.8.07.0000, em que foi apreciado o excesso de prazo, cujas ordens foram denegadas. Assim, ficou o presente habeas corpus limitado à nova alegação de excesso de prazo, concernente à ausência de prolação da sentença. Ocorre que a autoridade coatora, nas informações, registrou que proferiu sentença em 02/02/2022, pela qual condenou o paciente por tráfico de drogas. Confiram-se: (...) “Por sentença proferida em 02/02/2022, o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, a uma pena de 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 816 (OITOCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA. Fixado regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Mantida, na sentença, a prisão preventiva do paciente, por garantia da ordem pública. Explicitou-se que o paciente permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente fechado, o que aconselha a manutenção de sua prisão”. Desse modo, fica a alegação de excesso de prazo elidida pela prolação da sentença condenatória, razão pela qual se entende que o presente habeas corpus perdeu o objeto, e, portanto, encontra-se prejudicado, consoante anotado pela d. Procuradoria de Justiça. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022 18:14:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator